Tribunal: TJES
Processo: 5002098-68.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002098-68.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EDUARDO VIEIRA e outros
COATOR: JUIZO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002098-68.2023.8.08.0000

PACIENTE: EDUARDO VIEIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

COATOR: JUIZO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
EDUARDO VIEIRA CAETANO
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
, nos autos do
Processo tombado sob nº

0004336-35.2020.8.08.0006
,

em razão de se encontrar preso preventivamente.

Argumenta a defesa técnica, em síntese, que: (i) o paciente é primário, possui residência fixa, tem ocupação lícita e possui filhos menores de idade; (ii) é pessoa acometida de enfermidade grave, qual seja, nefrectomia total esquerda (ausência de rim), fazendo uso de bolsa de colostomia em tempo integral; (iii) a unidade prisional não tem estrutura para suportar os atendimentos de que precisa, nem os meios necessários para transportá-lo para unidade hospitalar; (iv) estão ausentes os requisitos da prisão preventiva, uma vez que o paciente não representa ofensa à ordem pública.

Diante de tais fatos, requereu-se, liminarmente, a imediata libertação do paciente e, subsidiariamente, a substituição do cárcere preventivo por outras medidas cautelares ou, ainda, por prisão domiciliar, confirmando a medida antecipatória ao tempo do julgamento.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual

foi
in
deferido
o pedido
liminar
.

Em primeiro lugar, não é possível nem ao menos contextualizar inteiramente os fatos, haja vista que a defesa técnica não colacionou cópia da denúncia ou sequer cópia da decisão por meio da qual foi decretada a prisão preventiva.

Nesse contexto, é válido ressaltar que, por se tratar de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente célere, o habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Diante disso, a jurisprudência já consolidou o entendimento de que
“A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ”
(STF, HC 197833 AgR. Rel. Min. Luiz Fux. Tribunal Pleno. Julgado em 19/4/2021. DJe: 12/5/2021). A deficiência documental, portanto, pode trazer como consequência o não conhecimento do writ.

Nada obstante, foi apresentada cópia de decisão por meio da qual foi indeferido o pedido de liberdade provisória (id. 4416520), razão pela qual é possível deduzir que o paciente, juntamente a um menor de idade, teria efetuado disparos de arma de fogo na vítima, provocando o óbito da mesma.

Além disso, a autoridade coatora prestou informações (id. 4467039), oportunidade em que consignou que o réu foi denunciado pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, incisos I, II e IV, do Código Penal, e artigo 244-B, § 2º, da Lei 8.069/1990, por fatos ocorridos em 29/9/2020.

Esclarecidos tais pontos, tem-se que o
cabimento
da prisão preventiva foi devidamente analisado por meio da decisão em que se apreciou o pedido liminar, não havendo nada a se tecer a respeito de tal elemento.

No que se refere à necessidade do cárcere cautelar
, esta decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública evidenciada pela gravidade em concreto da conduta)
.

Com efeito, considerando a ausência de informações sobre o caso concreto diante da deficiência documental, deve-se privilegiar o princípio da confiança do Juízo da causa, ou seja, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, razão pela qual a necessidade do cárcere, ao menos neste momento, deve ser considerada regular.

Com relação ao
estado de saúde
do paciente
, existem mecanismos na legislação processual que tutelam o preso doente.

Nada obstante, descabe falar, em substituição da prisão provisória por medidas cautelares alternativas, haja vista que, consoante acima ressaltado, foram consignados como idôneos, com base no princípio da confiança, os requisitos para segregação da liberdade.

Por outro lado, o art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, estabelece que
“poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for extremamente debilitado por motivo de doença grave”,
situação que exige
prova idônea
(parágrafo único, do art. 318, do Código de Processo Penal).

À luz do dispositivo, este eg. Tribunal de Justiça tem afirmado reiteradamente que
“
para que seja deferida a concessão do benefício, é imprescindível a comprovação de que o custodiado está acometido por doença grave, e que, em virtude desta, sua saúde está muito comprometida”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210042808, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/3/2022)

No caso em tela, colhe-se do laudo médico (id 4416516) o seguinte:

“
Paciente se encontra custodiado nesta unidade desde 17/03/2021. Com histórico pregresso (2017) de nefrectomia total esquerda (ausência de rim) devido perfuração por arma de fogo. Em uso de bolsa de colostomia, em 15/06/2022 foi encaminhado a atendimento médico especializado com cirurgião geral para reconstrução de trajeto gastrointestinal. Até o momento, permanece aguardando agendamento do procedimento que corre via sistema único de saúde – SUS. Paciente permanece em acompanhamento médico (básico) na unidade prisional e segue aos cuidados de enfermagem”

À luz desses elementos, considerando que o documento acima referenciado é a única prova trazida pela defesa, não vislumbro comprovada a doença grave alegada que justifique o cumprimento da prisão provisória em regime domiciliar.

Com efeito, o paciente está na situação descrita na exordial desde o ano de 2017 e não há provas de que seu estado de saúde se agravou desde então. Há informações, além disso, de que está recebendo acompanhamento médico.

Em outras palavras, não há provas de que corre risco de vida ou de que não vem recebendo o tratamento médico adequado.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002098-68.2023.8.08.0000

PACIENTE: EDUARDO VIEIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

COATOR: JUIZO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
A
RTIGO

121, § 2º, I, II E IV, DO CÓDIGO PENAL
.
ARTIGO 244-N, § 2º, DA LEI 8.069/1990.

PRISÃO PREVENTIVA.
REQUISITOS. DEFICIÊNCIA DOCUMENTAL. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. DOENÇA DO PACIENTE. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS E PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE NÃO COMPROVADA.
ORDEM DENEGADA.

1. Por se tratar de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente célere, o habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado.

2. No caso em tela, deve-se privilegiar o princípio da confiança do Juízo da causa em razão da ausência de informações sobre o caso concreto. Desse modo, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.

3. Descabe falar em substituição da prisão provisória por medidas cautelares alternativas quando estão presentes os requisitos para segregação da liberdade.

4. A prisão domiciliar exige a comprovação de que o encarcerado esteja acometido por doença grave, e que, em virtude desta, sua saúde esteja comprometida. Na hipótese vertente, não há provas de que o paciente corra risco de vida ou de que não venha recebendo o tratamento médico adequado, visto que está na situação descrita na exordial desde o ano de 2017 e não há provas de que seu estado de saúde se agravou desde então.

5
.

Habeas
Corpus
denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.